Tribunal: TJMT
Processo: 1007673-15.2023.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto por Gilberto Wolf contra sentença de pronúncia que o qualificou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, determinando sua submissão ao Tribunal do Júri. A defesa pleiteia o reconhecimento da legítima defesa e, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras referentes ao perigo comum e ao recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o recorrente agiu sob excludente de ilicitude da legítima defesa;
(ii) determinar se as qualificadoras associadas ao perigo comum e ao recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
:
1007673-15.2023.8.11.0042

CLASSE:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO SIMPLES, CRIME TENTADO]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES.
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA,
EXMO. SR.
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,
EXMO. SR.
DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

PARTE(S):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GILBERTO WOLF - CPF: 627.741.901-34 (RECORRENTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), CARLOS DE SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DIOGO LEMES JUNIOR - CPF: 054.334.451-78 (VÍTIMA), EDUARDO DIOGO LEMES - CPF: 522.251.941-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 003.890.361-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYCE ADRIANY SILVA AMORIM - CPF: 044.608.061-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TEMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SENDO ACOMPANHADO PELO DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. FICOU VENCIDO O DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, QUE VOTOU PELO PROVIMENTO PARCIAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Gilberto Wolf contra sentença de pronúncia que o qualificou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, determinando sua submissão ao Tribunal do Júri. A defesa pleiteia o reconhecimento da legítima defesa e, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras referentes ao perigo comum e ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o recorrente agiu sob excludente de ilicitude da legítima defesa;

(
ii
) determinar se as qualificadoras associadas ao perigo comum e ao recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo necessária prova incontroversa, prevalecendo o princípio do in dubio
pro

societate
.

As provas indicam robustos indícios da prática do delito pelo recorrente, incluindo confissão e relatos testemunhais que não confirmam a alegada legítima defesa, razão pela qual a tese deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

A exclusão das qualificadoras só se justifica quando manifestamente improcedentes. No caso, os indícios apontam para a presença das circunstâncias qualificadoras do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima, o que impõe sua apreciação pelo Conselho de Sentença.

O Tribunal do Júri, como juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, deve deliberar sobre as alegações defensivas e circunstâncias qualificadoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas a verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri julgar os crimes dolosos contra a vida.

A legítima defesa não pode ser reconhecida em sede de pronúncia se houver dúvida razoável sobre sua ocorrência.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia se forem manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPP,
arts
. 25 e 413; CP, art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, RSE nº 00128137420178110004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14/03/2023.

STJ,
AgRg
no
AREsp
1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/09/2019.

TJ-MT, RSE nº 1001219-80.2020.8.11.0088, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 05/10/2022

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito tirado em face de sentença que pronunciou
Gilberto Wolf
, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o
eg
. Tribunal do Júri.

Em razões recursais, a defesa postula o reconhecimento da excludente da ilicitude referente a legítima defesa e, subsidiariamente, a exclusão das circunstâncias qualificadoras alusivas ao perigo comum e ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nas contrarrazões recursais o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.

232922720).

Em sede de juízo de retratação, a magistrada singular manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (Id.

232922721).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id.

243922161).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXM
A
. SR
A
.
KÁTIA MARIA AGUILERA RÍSPOLI

(PROCURADOR
A
DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA,
A
ADVOGAD
A

RAYCE ADRIAN
Y SILVA
AMORIM, OAB/MT
33.980

V O T O

EXMO. SR. DES.
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Ressai-se da exordial acusatória que no dia 25 de março de 2019, por volta das 07h30min, na via pública da Avenida 05, Bairro Parque Cuiabá, na cidade de Cuiabá/MT, o denunciado Gilberto Wolf, no exercício de sua profissão de policial militar, se deparou com a vítima, Eduardo Diogo Lemes Júnior, conduzindo uma motocicleta em alta velocidade.

Diante de tal situação, o acusado e seu colega policial, Sebastião Carlos de Santana, saíram em perseguição de Eduardo enquanto ele procurava se evadir da ação policial pelo fato de não possuir habilitação para a condução da motocicleta de propriedade do seu genitor.

Em dado momento, a vítima subiu com o veículo em uma pista de caminhada onde era impossível a passagem da viatura.

Neste contexto, o policial Gilberto Wolf, valendo-se de arma de fogo, efetuou dois disparos, dois quais um atingiu Eduardo pelas costas.

A vítima conseguiu chegar até a residência de sua mãe, mesmo ferida, foi socorrida por particulares e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.

A defesa, em primeiro lugar, busca a absolvição sumária do acusado, sob o argumento de que ele teria agido acobertado pelo manto da excludente da ilicitude da legítima defesa, haja vista que, supostamente, no momento dos fatos, a vítima teria realizado um movimento brusco que indicou a possibilidade de estar sacando uma arma de fogo.

Aduz, então, que houve uma iminente agressão injusta e o recorrente agiu somente para neutralizar a ameaça, sem
animus necandi
.

Pois bem. Razão não lhe assiste.

Isso porque há provas robustas da materialidade delitiva assim como indícios suficientes acerca da autoria delitiva.

Nesse sentido, o acusado confessou a prática do delito perante autoridade policial, conforme o termo de qualificação e interrogatório acostado em Id. 232922240 - Pág. 60, narrando que, no dia dos fatos, estava em ronda pelo bairro Parque Cuiabá junto a Sebastião Carlos Santana, quando Eduardo Diogo Lemes Junior, conduzindo uma motocicleta, quase colidiu com a viatura e, imediatamente, se evadiu do local, razão pela qual se deu início à perseguição. Segundo o relato do acusado, a vítima, desobedecendo às ordens de parada dos policiais, fugiu pelo bairro sendo perseguida pela guarnição até que, em dado momento, adentrou uma praça, na qual havia uma pequena mureta em sua entrada que impediu a guarnição de continuar a perseguição com a viatura. Disse que, naquele instante, ele supostamente teria visto a vítima colocar a mão na cintura e se virar para trás, motivo pelo qual, supondo que Eduardo iria sacar uma arma de fogo, efetuou dois disparos contra ele.

Em audiência, o réu Gilberto Wolf confirmou as declarações feitas anteriormente perante a autoridade policial, reiterando sua confissão quanto à prática dos fatos narrados.

A vítima narrou em sede investigativa, de acordo com o termo de perguntas ao ofendido, acostado em Id. 232922240 - Pág. 9,
in
verbis
:

“
Que trabalha com o pai todos os dias e no dia dos fatos não foi trabalhar e
pegou a motocicleta do pai, Sr. Eduardo, para ir até a casa da mãe, sra. Ana
, que reside no Bairro Parque Cuiabá.
Que ao trafegar pela Av. 05 deste bairro, estava em alta velocidade e ‘
rampou
’ o quebra-molas
próximo a lanchonete Bem-Bom, foi quando visualizou a viatura da PM saindo de uma rua perpendicular a Av. 05, uma rua depois da Foto Click.
Que correu da GUPM pelo motivo de não ter CNH e por medo de perder a motocicleta do pai.

Perguntado ao ofendido se a GUPM emitiu sinal de parada determinando sua parada, respondeu que não escutou sinal algum
. Perguntado se percebeu que GUPM estava o acompanhando, respondeu que sim, que percebeu. Perguntado se o ofendido chegou a subir em calçadas para tentar fugir da viatura, respondeu que subiu somente na pista de caminhada. Perguntado se executou alguma manobra arriscada para o próprio ofendido e/ou transeuntes, respondeu que sim, que executou arrancada. Perguntado se a GUPM durante o trajeto efetuou disparos contra o ofendido, respondeu que durante o trajeto não, somente quando entrou na pista de caminhada. Perguntado se lembra quantos disparos a GUPM efetuou contra o ofendido, respondeu que de dois a três disparos. Perguntado se recorda o horário aproximado do fato, respondeu que entre 07h00min e 07h30min. Perguntado se recorda se havia pessoas na pista de caminhada, respondeu que não viu pessoas na sua frente.
Perguntado se quando adentrou a pista de caminhada retirou as mãos do
guidon
da motocicleta e levou a altura da cintura, respondeu que não tirou as mãos do
guidon
e nem olhou para trás na direção na GUPM, somente sentiu um impacto do disparo e somente após isto levou sua mão a altura do peito e continuou evadindo em direção a casa de sua mãe.
Que posteriormente um amigo o levou até o PSMC para receber atendimento médico. Perguntado sobre a história de tiro acidental ocorrido em uma chácara no município de Santo
Antonio
do Leverger, respondeu que
ficou com receio dos médicos do PSMC pensar que se tratava de um bandido, já que foi alvejado por policiais e com medo de não ser atendido na hora
[...]”
(destaquei).

Em juízo, a vítima confirmou seu depoimento prestado na fase inquisitiva. Ressaltou enfaticamente que, em momento algum, fez qualquer gesto que pudesse ser interpretado como uma tentativa de sacar uma arma da cintura e que não olhou para trás para observar a viatura policial, acompanhando a aproximação do veículo oficial unicamente pelo retrovisor da motocicleta.

Por outro lado, o policial militar Sebastião Carlos Santana, ouvido somente em juízo, testemunhou que durante o patrulhamento junto com o réu, observaram uma motocicleta em alta velocidade quase colidir com o veículo policial e iniciaram a perseguição com sinais sonoros e luminosos ativados. Relatou que a vítima retirou a mão do guidão e virou-se para trás em um movimento de 180°, momento em que o Sargento Gilberto Wolf efetuou disparos de arma de fogo.

O pai da vítima, Eduardo Diogo Lemes, prestou depoimento em sede policial afirmando que não estava presente nos fatos e que seu filho nunca teve arma de fogo.

Em juízo, a testemunha supracitada reiterou as informações,
in
verbis
:

“Descobriu que o filho estava empinando a moto e foi alvejado por disparos de polícias militares. Ele não é usuário de drogas e nem possui arma de fogo. Não soube informar se na hora tinha muita gente transitando por lá. A moto ficava com a vítima. Informou que seu filho apenas não parou porque naquela época não tinha habilitação”

Ademais, a testemunha Valdeir Rodrigues dos Santos, o qual trabalha nas redondezas dos fatos, relatou, conforme Id. 232922240 - Pág. 11,
in
verbis
:

“Que por volta das 06h20m viu uma viatura de PM fazendo rondas. Que após algum tempo, a viatura da PM passou novamente em frente a farmácia onde trabalha. Que viu um cidadão em uma motocicleta alta parecendo ser uma Honda Bros, cor preta, passando em alta velocidade,
que este ao perceber a viatura da PM, efetuou uma arrancada brusca e acelerou a motocicleta evadindo da viatura. Que a viatura PM foi atrás do motociclista, que evadiu sentindo pista de caminhada do bairro Parque Cuiabá.
Que após isto não viu mais nada. Perguntado se enquanto visualizou a situação, viu ou ouviu a GUPM efetuar algum disparo de arma de fogo, respondeu que não viu nem ouviu. Perguntado se viu ou ouviu a GUPM emitir sinais sonoros (sirenes) ordenando a parada na tentativa de abordar o motociclista, respondeu que a viatura ligou a sirene e seguiu o motociclista. Perguntado se antes da viatura policial fazer o acompanhamento da motocicleta, esta estava em alta velocidade, respondeu que quando viu a viatura arrancou e acelerou a motocicleta fugindo da viatura. Perguntado se além da arrancada e alta velocidade presenciou alguma manobra perigosa do motociclista que pudesse colocar em risco a própria vida e/ou de terceiros transeuntes na via pública, respondeu que não viu.”
(destaquei).

Outrossim, ressalta-se que do acervo probatório constata-se o laudo pericial n. 2.3.2019.35740-01, sob Id. 232922241 - Pág. 30, o qual demonstra a eficácia da arma de fogo e das munições utilizadas, bem como o laudo pericial n. 1.1.02.2021.004413-01, no qual há as evidências de que as lesões produzidas na vítima se deram em regiões efetivamente letais: PAF nas costas, sinais de peritonite franca,
hipocorado
,
taquicárdico
, entrada em lombar direita e exteriorização em gradil costa direito.

Destaca-se que conforme o laudo de lesão corporal supracitado, a vítima permaneceu três dias na UTI, estável hemodinamicamente, em uso de antibióticos, sem intercorrências e teve entrada no dorso, percorrendo sentido póstero anterior, bem como houve lesão no intestino, causando sua ruptura e contaminação da cavidade abdominal por fezes e lesão hepática, levando a perda sanguínea, com risco de morte.

Logo, havendo contundentes indícios da presença do animus necandi, impõe-se a incidência do brocardo
in dubio
pro

societate

e a consequente submissão dos autos ao Conselho de Sentença.

Friso que a decisão de pronúncia (art.413doCPP) é um mero juízo de admissibilidade, cujo único objetivo é verificar a presença de elementos suficientes ao reconhecimento da materialidade e dos indícios que apontam o denunciado como autor da conduta descrita, não se exigindo prova incontroversa, basta que haja uma probabilidade de o agente ter cometido o crime doloso contra a vida.

Portanto, o conjunto probatório não permite concluir, estreme de dúvidas, que o acusado agiu ausente de intenção de matar a vítima.

Assim, para que o acusado seja impronunciado, é impositivo que todas as provas dos autos, sem qualquer exceção, subsidiem a versão defensiva, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista que não há certeza acerca da iminente agressão injusta alegada pelo recorrente.

Assim, não é incontroversa a alegação de que o recorrente não possuía a intenção de ceifar a vida da vítima e apenas agiu para neutralizar a ameaça, acobertado pela excludente da ilicitude da legítima defesa, especialmente porque as provas produzidas até este momento processual não apontam neste único sentido, não merecendo prosperar as teses de despronúncia.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, § 2º, INCISO VI, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL [...] ANIMUS NECANDI QUE NÃO PODE SER AFASTADO DE PLANO – [...] QUESTÕES QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO TRIBUNAL POPULAR – [...] A existência de indícios da autoria delitiva inviabiliza a absolvição sumária ou a despronúncia dos acusados, que, por deferência constitucional, devem ser submetidos ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal. [...]”
(TJ-MT - RSE: 00128137420178110004, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/03/2023)

Como visto nos autos, a alegação acerca da legítima defesa é, no mínimo, questionável, merecendo ser submetida ao Conselho de Sentença.

Ainda, as peculiaridades do caso concreto colocam em dúvida se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais, nos moldes estipulados no art. 25 do Código Penal: agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio, ou alheio; meios necessários usados moderadamente; e
animus
defendendi
.

Inclusive, conforme bem pontuado na denúncia “
espera-se que integrantes da força armada de segurança, incumbida legal e constitucionalmente de executar policiamento ostensivo, destinado à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas, adotem parâmetros razoáveis de atuação, que não contribuam para a sensação de insegurança e para o incremento dos índices de criminalidade. Ou seja, inadmissível que uma conduta de menor potencial ofensivo (desobediência) encontre como resposta um crime doloso contra a vida, justamente por aquele que tem o dever funcional de preservá-la
”.

Assim, na presença de dúvida razoável, deve ser remetida a causa à apreciação dos jurados, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DA PROVA DA MATERIALIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOSE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa.
2. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro

societate
. Assim, para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação.
Ademais, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos
.
4. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, confirmando a sentença de pronúncia, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria do acusado e da incidência da qualificadora do art. 121, § 2º, inciso IV, do CP
. Ora, alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela ausência completa de indícios da autoria do acusado e a exclusão da qualificadora, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido."
(
AgRg
no
AREsp
1507361/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 03/09/2019,
DJe
12/09/2019). (destaquei)

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS – NECESSÁRIA SUBMISSÃO DO CRIME CONEXO AO TRIBUBAL POPULAR DO JÚRI – 2. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE NÃO EVIDENCIADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ARTIGO 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) APLICÁVEL PELO JUÍZO SINGULAR OU TRIBUNAL QUANDO NÃO HOUVER DÚVIDA DA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA - 4. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS LIGADAS AO MÉRITO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE OBSERVAÇÃO DE FORMA ISOLADA – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

A fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, Caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam, a do recorrente e a das testemunhas, incluindo a da própria vítima sobrevivente – a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

A absolvição sumária se admite, somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada, isto é, quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus
accusationis
, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, remetendo ao Tribunal do Júri, órgão soberano e autônomo para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

A fase da decisão de pronúncia não é adequada à pretensão de se operar a desclassificação do crime para homicídio privilegiado, pelo juiz singular, eis, que o juiz natural da causa é o Tribunal do Júri, através do Conselho de Sentença, em sessão de julgamento da ação penal.

A qualificação do delito por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, se encontra acoplada à estrutura meritória. Ademais, a possibilidade de afastamento das qualificadoras, da decisão de pronúncia, somente será possível, quando estas estiverem totalmente desconectadas do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedentes e descabidas, o que não é o caso da questão ora tratada
.”
(N.U 1001219-80.2020.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2022,
Publicado
no DJE 13/10/2022). (destaquei)

Ressalto ainda, que a apreciação meticulosa e aprofundada da questão compete ao juízo natural, qual seja, o Tribunal Popular, quando não inequivocamente demonstrada de plano, à luz do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

Feitas tais considerações, não há que se considerar a tese apresentada pela defesa, da legítima defesa.

No tocante às qualificadoras, vislumbro que existem nos autos indícios satisfatórios que as fazem prosperar
prima facie
, capazes, portanto, de serem sustentadas em Plenário.

Dessa forma, em razão da qualificadora do inciso III do art. 121, § 2º, é possível verificar que esta não se mostra improcedente após analisar os autos em tela, tendo em vista que, ao que tudo indica, a conduta do réu resultou em perigo comum, porquanto vulnerou a integridade física de número indeterminado de pessoas presentes na via pública no momento dos fatos, tendo em vista que o disparo ocorreu durante a manhã em avenida movimentada.

Nesse sentido, se há indícios de que os delitos foram praticados “
por meio que resultou perigo comum, tal questão deve ser submetida ao crivo dos jurados, em decorrência da soberania constitucional do Tribunal do Júri para deliberar acerca da matéria
” (TJMT, RSE N.U 0015867-20.2014.8.11.0015).

De igual maneira, quanto à qualificadora descrita no inciso IV, do § 2º, artigo 121, deve ser julgado pelo Tribunal do Júri se realmente houve a incidência desta, posto que diante dos fatos narrados, verifica-se indícios de que a vítima foi surpreendida pela violência desproporcional perpetrada pelo acusado ao efetuar disparos de arma de fogo pelas suas costas.

Por oportuno tem-se que as qualificadoras só podem ser excluídas pelo Magistrado quando manifestamente improcedentes. Caso contrário, devem ser mantidas na pronúncia para que sejam analisadas pelo E. Tribunal Popular, juízo natural para os crimes dolosos contra a vida.

E isso, porque, como escreve o Prof. Júlio Mirabete,
"tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o in dubio pro
societate
”.

Perfilha desse entendimento o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

STJ:
"
As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos
"
(RT 730/495).

Nesse sentido já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, in
verbis
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.
Diante
da materialidade do fato delitivo e havendo indícios suficientes de autoria, imperiosa a pronúncia do acusado, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, devendo o acusado ser submetido ao juiz natural do feito, em observância ao princípio do in dubio pro
societate.
Faz
-se necessária a apreciação das qualificadoras pelo Conselho de Sentença, que é competente para deliberar acerca dos crimes dolosos contra a vida, pois somente podem ser afastadas se não estiver amparada em nenhum elemento dos autos.
(N.U 0004968-91.2005.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023,
Publicado
no DJE 17/02/2023) (destaquei)

Com essas considerações, não se pode concluir, nesta oportunidade, pela manifesta improcedência das qualificadoras, as quais não foram rechaçadas pelos elementos constantes nos autos.

Posto isto,
nego provimento
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(
1º VOGAL
)
:

Eminentes pares,

A despeito da candente e
bem
lúcida sustentação oral da douta advogada, como bem disse o douto relator, nesta fase
se faz um juízo de admissibilidade e s
omente
afasta a responsabilidade criminal se ficar extremame
nte
evidente, po
is
este juízo
por
analisar apenas a possibilidade da tese defensiva e de eventuais qualificadoras não pode descer a detalhes, especialmente quan
d
o
não ficar evidente
e de forma clara
as
excludentes e
as
qualificadoras.

De maneira que impera nes
t
a fase o princípio

do

in dubio

pr
o

societat
e
,
a jurisprudência
é
remansosa e consolidada
,
e
es
t
a
corte segue
no mesmo sentido de
que
,
havendo dúvida, não sendo clara uma excludente é necessária
a remessa deste
julgamento
ao Juízo Natural que é o Juízo do Tribunal do Júri.

De forma que
acompanho
o voto do relator
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (
2º
VOGAL):

Eminentes
pares,

Compreendi que
se trata
de uma questão de erro na interpretação fática
. O que se tem é uma absoluta segurança de que houve o fato em si, houve a tentativa de abordagem, houve a fuga, tudo isso é devidamente confirmado, inclu
sive pelo próprio réu.

O que não se tem é a dimensão de clareza
necessária para se dizer que houve uma situação de fato que a pessoa poderia então se envolver em uma legítima defesa
, que não é a real, mas a legítima defesa putativa, defesa que é por erro na interpretação dos fatos.

É uma tentativa de homicídio, parece-me que foram 02 disparos, de modo que tenho um pensamento um pouco diferente nessa situação,
pois
no meu modo de ver não há a admissib
ilidade, de maneira que peço vista dos autos.

É como voto.

SESSÃO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1º VOGAL):

Eminentes pares.

Pedi vista dos autos para melhor análise do conjunto fático probatório.

Como visto, trata-se de recursos em sentido estrito interposto por
Gilberto Wolf
, contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juiz da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT; para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pelo crime descrito no artigo 121, §2º, incisos III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inconformado,
Gilberto Wolf
nas razões recursais requereu, em resumo: a) reforma da decisão interlocutória de natureza mista, para que seja reconhecida a ocorrência da excludente de ilicitude prevista no art. 25, do Código Penal, sob o argumento de que agiu sob o pálio da legítima defesa; ou b) afastamento das qualificadoras do perigo comum e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (id. 232922718).

As contrarrazões ministeriais são pelo desprovimento do recurso com a integral manutenção da r. sentença de pronúncia (id. 232922720).

O magistrado singular manteve a decisão recorrida em juízo de retratação (id. 232922721).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pelo
desprovimento

do recurso
(id. 243922161), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Recurso em Sentido Estrito
- Homicídio qualificado, na forma tentada [art. 121, §2º, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal] - pronúncia na origem - insurgência defensiva –
1.
Almejada absolvição sumária por legítima defesa - impossibilidade - excludente de ilicitude não demonstrada de forma inequívoca, plena e insofismável -
2.
Pretendida exclusão das qualificadoras do perigo comum e recurso que impossibilitou a defesa da vítima – inviabilidade – qualificadoras pertinentes e harmônicas com o quadro fático-probatório - as qualificadoras do homicídio só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, pois também vigora quanto a elas o princípio do in dubio pro
societate
– pronúncia – mero juízo de admissibilidade do jus
accusationis
em plenário do júri –
Pelo desprovimento do recurso
.”

O douto Relator Desembargador José Zuquim Nogueira
negou

provimento
ao recurso defensivo, mantendo-se os termos da decisão de pronúncia, para que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de origem.

Pois bem.

Como mencionado na sessão, pedi vista dos autos, pois se tem uma absoluta segurança de que houve o fato em si, houve a tentativa de abordagem, houve a fuga, tudo isso é devidamente confirmado, inclusive pelo próprio réu.

O que não se tem é a dimensão de clareza necessária para se dizer que houve uma situação de fato que a pessoa poderia então se envolver em uma legítima defesa, que não é a real, mas a legítima defesa putativa, defesa que é por erro na interpretação dos fatos.

É uma tentativa de homicídio, parece-me que foram 02 (dois) disparos, de modo que tenho um pensamento um pouco diferente nessa situação, pois no meu modo de ver não há a admissibilidade.

Consta da exordial acusatória que no dia 25 de março de 2019, por volta das 07h30min, na via pública da Avenida 05, Bairro Parque Cuiabá, na cidade de Cuiabá/MT, o
apelante Gilberto Wolf
, no exercício de sua profissão de policial militar, se deparou com a vítima, Eduardo Diogo Lemes Júnior,
conduzindo uma motocicleta em alta velocidade
.

Diante de tal situação, o apelante e seu colega policial, Sebastião Carlos de Santana,
saíram em perseguição de Eduardo enquanto ele procurava se evadir da ação policial pelo fato de não possuir habilitação para a condução da motocicleta de propriedade do seu genitor
.

Em dado momento,
a vítima subiu com o veículo em uma pista de caminhada onde era impossível a passagem da viatura
. Instante em que o apelante
valendo-se
de arma de fogo, efetuou 02 (dois) disparos, dos quais 01 (um) atingiu a vítima pelas costas.

A vítima conseguiu chegar até a residência de sua mãe, mesmo ferida, foi socorrida por particulares e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.

Destaca-se que o apelante confessou a prática do delito perante autoridade policial, conforme o termo de qualificação e interrogatório, narrando que, no dia dos fatos, estava em ronda pelo bairro Parque Cuiabá junto a Sebastião Carlos Santana, quando Eduardo Diogo Lemes Junior, conduzindo uma motocicleta, quase colidiu com a viatura e, imediatamente, se evadiu do local, razão pela qual se deu início à perseguição. Segundo o relato do acusado, a vítima, desobedecendo às ordens de parada dos policiais, fugiu pelo bairro sendo perseguida pela guarnição até que, em dado momento, adentrou uma praça, na qual havia uma pequena mureta em sua entrada que impediu a guarnição de continuar a perseguição com a viatura.
Disse que, naquele instante, ele supostamente teria visto a vítima colocar a mão na cintura e se virar para trás, motivo pelo qual, supondo que Eduardo iria sacar uma arma de fogo, efetuou dois disparos contra ele
.

Em audiência, o acusado confirmou as declarações feitas anteriormente perante a autoridade policial, reiterando sua confissão quanto à prática dos fatos narrados.

Por sua vez, a vítima perante a autoridade policial narrou:

“
Que trabalha com o pai todos os dias e no dia dos fatos não foi trabalhar e
pegou a motocicleta do pai, Sr. Eduardo, para ir até a casa da mãe, sra. Ana
, que reside no Bairro Parque Cuiabá.
Que ao trafegar pela Av. 05 deste bairro, estava em alta velocidade e ‘
rampou
’ o quebra-molas
próximo a lanchonete Bem-Bom, foi quando visualizou a viatura da PM saindo de uma rua perpendicular a Av. 05, uma rua depois da Foto Click.
Que correu da GUPM pelo motivo de não ter CNH e por medo de perder a motocicleta do pai.

Perguntado ao ofendido se a GUPM emitiu sinal de parada determinando sua parada, respondeu que não escutou sinal algum
. Perguntado se percebeu que GUPM estava o acompanhando, respondeu que sim, que percebeu. Perguntado se o ofendido chegou a subir em calçadas para tentar fugir da viatura, respondeu que subiu somente na pista de caminhada. Perguntado se executou alguma manobra arriscada para o próprio ofendido e/ou transeuntes, respondeu que sim, que executou arrancada. Perguntado se a GUPM durante o trajeto efetuou disparos contra o ofendido, respondeu que durante o trajeto não, somente quando entrou na pista de caminhada. Perguntado se lembra quantos disparos a GUPM efetuou contra o ofendido, respondeu que de dois a três disparos. Perguntado se recorda o horário aproximado do fato, respondeu que entre 07h00min e 07h30min. Perguntado se recorda se havia pessoas na pista de caminhada, respondeu que não viu pessoas na sua frente.
Perguntado se quando adentrou a pista de caminhada retirou as mãos do
guidon
da motocicleta e levou a altura da cintura, respondeu que não tirou as mãos do
guidon
e nem olhou para trás na direção na GUPM, somente sentiu um impacto do disparo e somente após isto levou sua mão a altura do peito e continuou evadindo em direção a casa de sua mãe.
Que posteriormente um amigo o levou até o PSMC para receber atendimento médico. Perguntado sobre a história de tiro acidental ocorrido em uma chácara no município de Santo
Antonio
do Leverger, respondeu que
ficou com receio dos médicos do PSMC pensar que se tratava de um bandido, já que foi alvejado por policiais e com medo de não ser atendido na hora
[...]”
(destaquei).

Em juízo, confirmou seu depoimento prestado na fase inquisitiva. Ressaltando que,
em momento algum, fez qualquer gesto que pudesse ser interpretado como uma tentativa de sacar uma arma da cintura e que não olhou para trás para observar a viatura policial
, acompanhando a aproximação do veículo oficial unicamente pelo retrovisor da motocicleta.

O policial militar Sebastião Carlos Santana, em juízo, testemunhou que durante o patrulhamento junto com o apelante, observaram uma motocicleta em alta velocidade quase colidir com o veículo policial e iniciaram a perseguição com sinais sonoros e luminosos ativados. Ainda, que a vítima retirou a mão do guidão e virou-se para trás em um movimento de 180°, momento em que o Sargento Gilberto Wolf efetuou disparos de arma de fogo.

A testemunha Valdeir Rodrigues dos Santos, que trabalha nas redondezas dos fatos, relatou,
in
verbis
:

“Que por volta das 06h20m viu uma viatura de PM fazendo rondas. Que após algum tempo, a viatura da PM passou novamente em frente a farmácia onde trabalha. Que viu um cidadão em uma motocicleta alta parecendo ser uma Honda Bros, cor preta, passando em alta velocidade,
que este ao perceber a viatura da PM, efetuou uma arrancada brusca e acelerou a motocicleta evadindo da viatura. Que a viatura PM foi atrás do motociclista, que evadiu sentindo pista de caminhada do bairro Parque Cuiabá.
Que após isto não viu mais nada. Perguntado se enquanto visualizou a situação, viu ou ouviu a GUPM efetuar algum disparo de arma de fogo, respondeu que não viu nem ouviu. Perguntado se viu ou ouviu a GUPM emitir sinais sonoros (sirenes) ordenando a parada na tentativa de abordar o motociclista, respondeu que a viatura ligou a sirene e seguiu o motociclista. Perguntado se antes da viatura policial fazer o acompanhamento da motocicleta, esta estava em alta velocidade, respondeu que quando viu a viatura arrancou e acelerou a motocicleta fugindo da viatura. Perguntado se além da arrancada e alta velocidade presenciou alguma manobra perigosa do motociclista que pudesse colocar em risco a própria vida e/ou de terceiros transeuntes na via pública, respondeu que não viu.”
(destaquei).

Consta dos autos o laudo pericial n. 2.3.2019.35740-01 que demonstra a eficácia da arma de fogo e das munições utilizadas, bem como o laudo pericial n. 1.1.02.2021.004413-01, no qual há as evidências de que as lesões produzidas na vítima se deram em regiões: PAF nas costas, sinais de peritonite franca,
hipocorado
,
taquicárdico
, entrada em lombar direita e exteriorização em gradil costa direito.

Ainda, que conforme o laudo de lesão corporal supracitado, a vítima permaneceu três dias na UTI, estável hemodinamicamente, em uso de antibióticos, sem intercorrências e teve entrada no dorso, percorrendo sentido póstero anterior, bem como houve lesão no intestino, causando sua ruptura e contaminação da cavidade abdominal por fezes e lesão hepática, levando a perda sanguínea, com risco de morte.

A partir deste ponto, peço vênia para discordar da conclusão do douto Relator Desembargador José Zuquim Nogueira.

Como acentuei ao pedir vista dos autos, tem-se absoluta segurança de que houve o fato em si, igualmente que houve tentativa de abordagem, seguida de fuga da vítima, com invasão da pista de caminhada para se evadir dos agentes públicos, com manobras arriscada e arrancada.

Ainda, calha frisar que o recorrente somente efetuou os disparos de arma de fogo,
no momento em que
a vítima já em fuga dos agentes policiais invadiu a pista de caminhada, realizando manobras arriscadas e conforme o recorrente e seu parceiro de rondas, a vítima retirou a mão da direção da motocicleta e virou para trás em um movimento de 180º, instante em que efetuou os disparos.

Emerge dos autos, ainda, que a vítima continuou a evadir-se dos agentes públicos, até a residência da sua genitora, posteriormente foi encaminhado até o PSMC para receber atendimento médico por um amigo, inclusive criou uma história de tiro acidental ocorrido em uma chácara no município de Santo Antônio do Leverger.

Desse modo, não tenho como concluir se o recorrente aplicou de maneira escorreita à utilização da arma de fogo como medida extrema, o último recurso.

Porém, e aqui reside o ponto nevrálgico da questão, apesar de a vítima não ter efetuado nenhum disparo contra o acusado, seria de todo irrazoável que o policial militar aguardasse um ataque efetivo, para, então, só assim, poder se defender, ou contra-atacar, sobretudo diante do cenário enfrentado, no qual a vítima estava em alta velocidade e que quase havia abalroado a viatura policial e evadiu da viatura com sinais luminosos e sonoros, além de invadir uma pista de caminhada para evitar a abordagem policial.

Observa-se que a tentativa de abordagem da vítima ocorreu dentro do
estrito cumprimento do dever legal do agente público de segurança
.

Lado outro, a conduta da vítima ao invadir a pista de caminhada com a motocicleta, realizando manobras arriscadas, conforme o recorrente, retirando a mão da direção da motocicleta virando para trás em um movimento de 180º, instante em que efetuou os disparos, fez o recorrente supor situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima a conduta.

Neste contexto, tenho que
deve
ser aplicado o artigo 20, § 1º do Código Penal:

“Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo,
mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei
. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Descriminantes putativas
(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - É isento de pena quem,
por erro plenamente justificado pelas circunstâncias
, supõe situação de fato que, se existisse,
tornaria a ação legítima
.
Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime
culposo
.(
Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)”

Creio que, naquela circunstância, o
Sargento PM Gilberto Wolf
supondo situação de fato passou a agir em legítima defesa putativa. Em outras palavras: se a vítima do homicídio não obedeceu à ordem de parada emanada da viatura policial, evadindo e invadindo uma pista de caminhada, além de fazer um movimento de retirada da mão do guidão da motocicleta e virar 180º.

Destaco que não há prova de que a vítima estava portando arma de fogo naquele momento.

Neste contexto, onde a vítima ao ser atendida no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá criou uma história de tiro acidental ocorrido em uma chácara no município de Santo Antônio do Leverger, para não ser ligado a ação policial anterior, tenho certa razoabilidade da probabilidade
dos
agentes policiais terem visualizado o movimento de retirada da mão do guidão da motocicleta e virar 180º, o que levaria a uma falsa interpretação dos fatos pelo recorrente.

Ainda, não há dúvidas de que a bala que atingiu a vítima saiu do armamento do acusado, mas daí afirmar que
agiu com dolo (
animus necandi
)
, conforme faz crer o órgão de acusação, há uma distância muito grande.

Portanto, o acusado deve responder pela conduta culposa.

Por outro lado, não vislumbro de plano as excludentes de ilicitude do
estrito cumprimento do dever legal
e da
legítima defesa
, que levariam a uma absolvição sumária, a qual devem ser
melhor
apreciadas pelo juízo da instância de origem.

De mais a mais, não se pode, com amparo único e exclusivo no brocado
in dubio
pro

societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos a presença dos “indícios
suficientes
de autoria” da prática do
crime doloso contra a vida
.

Desta forma, pelas razões mencionadas, não visualizo a presença de indícios suficientes a comprovar o
intento homicida (
animus necandi
)
, razão pela qual deve ser operada a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal.

Nesse sentido, cito precedentes deste Sodalício:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – DESCABIMENTO – INDÍCIOS DE QUE O RÉU FOI O AUTOR DO DISPARO DE ARMA DE FOGO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios de que o réu foi o autor do disparo de arma de fogo, não se mostra pertinente o acolhimento da tese de absolvição sumária por negativa de autoria
.

Ficando demonstrado – pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium
accusationis
– que o acusado não teve intenção de ceifar a vida da vítima, ou seja, que não agiu imbuído do animus necandi, a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesões corporais é medida de rigor, ficando a cargo do juízo de origem o exame da intensidade das lesões com base nas provas colhidas nos autos da ação penal, a fim de se evitar a malsinada e indesejada supressão de instância.

“‘
Não basta que haja comprovação do fato e indícios suficientes de autoria para que se pronuncie o réu. É necessária a presença do animus necandi, ou seja, a intenção de matar para se demonstrar a ocorrência de crime doloso contra a vida. Na hipótese da inexistência desse elemento subjetivo, a medida a ser adotada deve ser a de desclassificação do tipo penal imputado ao réu
. No caso em questão, não há elementos mínimos a indicar o ânimo homicida, remanescendo crime outro que não doloso contra a vida, razão pela qual deve ser reformada a sentença.’ (TJRS, RESE n. 70059014761)” [TJMT, RSE 151424/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/3/2015,
Publicado
no DJE 16/3/2015].
(N.U 0002164-56.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024)

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, porquanto foi constatado de forma convincente que o recorrido não tinha a intenção de matar a vítima, mas apenas de lesioná-la. Ante a ausência do
animus necandi
na conduta do acusado, escorreita está a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal”
(TJMT, RSE 28300/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/6/2018,
Publicado
no DJE 15/6/2018)
.

Nos termos do artigo 419, do Código de Processo Penal:
“Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no § 1º do art. 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja.”

Em contrapartida, as excludentes de ilicitude do
estrito cumprimento do dever legal
e da
legítima defesa
, além da intensidade das agressões, são questões a serem analisadas e decididas pelo juízo de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância.

Por todo exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para desclassificar a conduta imputada ao recorrente,
Gilberto Wolf
, de tentativa de homicídio para o delito de lesões corporais, ficando a cargo do juízo de origem a análise das excludentes de ilicitude do
estrito cumprimento do dever legal
e da
legítima defesa
, além da intensidade das agressões, em consonância com as provas colhidas nos autos da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024